Tribunal: TJDFT
Processo: 0747205-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747205-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JULIETA DAS DORES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra as decisões (ids 20954269 e 20954271), nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0002942-11.2015.8.07.0001), que indeferiu o pedido de suspensão do feito e, diante da ausência de pagamento voluntário, determinou a inclusão no crédito exequendo de multa e honorários advocatícios ambos em 10%. Em suas razões, a agravante noticia, que, desde 12/05/2020, encontra-se em processamento de recuperação judicial perante o Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse sentido, sustenta que todos os credores a ele sujeitos, como é o caso da agravada, deverão ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado, sob pena de violação do princípio da igualdade entre os credores. Aduz que o juízo a quo mesmo ciente de tal fato e em dissonância com o entendimento do STJ, indeferiu o pedido de suspensão do feito ao argumento de que o crédito seria extraconcursal, porque originado em data posterior ao deferimento da recuperação judicial. Argumenta ainda que o inadimplemento foi involuntário, logo não há motivo para fixar os encargos moratórios previstos no § 1o do art. 523 do CPC. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reconhecer como concursal o crédito perseguido, de modo que o credor deverá habilitá-lo nos autos do Processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, em trâmite perante a 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro e que seja excluído as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC. Preparo regular (ids 20954275 e 20954276). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo pretendido, porque o juiz a quo poderá ordenar a constrição de bens da agravante em potencial prejuízo ao plano de recuperação judicial, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo colegiado a adequação da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora